Tribunal: TJDFT
Processo: 0704655-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSTRUMENTO ACOSTADO AOS AUTOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral pelo qual o credor transfere a um terceiro os direitos inerentes à obrigação, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor, conforme disciplina o art. 286 do Código Civil. Na mesma toada, o diploma processual permite a cessão do crédito pelo exequente originário, nos termos do art. 778 do CPC.
2. Tendo o agravante noticiado a cessão de créditos à outra empresa, juntando o instrumento respectivo aos autos que atende aos requisitos de indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos, resta comprovada a cessão de crédito, razão pela qual é cabível a substituição do povo ativo da demanda.
3. Recurso provido.